Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-98.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000600-98.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), OZIMAIRA MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 051.108.121-95 (IMPETRANTE), 2º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (LITISCONSORTES), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1000600-98.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
OZIMAIRA MENDES DE OLIVEIRA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.

Litisconsorte(s):
STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO A 30%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato judicial que rejeitou impugnação à penhora e determinou o levantamento integral de valores bloqueados em conta corrente vinculada ao recebimento de remuneração mensal da impetrante, servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de valores oriundos de remuneração mensal recebida em conta corrente, à luz da proteção legal às verbas de natureza alimentar e dos limites à sua relativização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, salvo exceções previstas em lei e desde que não comprometida a subsistência do devedor.

A jurisprudência do STJ e do TJMT admite, excepcionalmente, a penhora de percentual da remuneração líquida, desde que limitado a patamar que preserve a dignidade do executado.

A ordem judicial impugnada autorizou o levantamento integral de quantia com origem em verba alimentar, sem considerar a limitação jurisprudencial de 30%, comprometendo o sustento da impetrante.

A liminar deferida nos autos determinou o desbloqueio do valor excedente, fixando a constrição no limite de 30% da remuneração, solução que assegura o equilíbrio entre a efetividade da execução e os direitos fundamentais do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A penhora de valores oriundos de salário ou proventos deve respeitar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, admitindo-se sua relativização em hipóteses excepcionais e dentro de limites que preservem a dignidade do devedor.

A jurisprudência admite a constrição de até 30% da remuneração líquida do executado, desde que preservado o mínimo existencial.

É ilegal o ato judicial que autoriza o levantamento integral de valores de natureza alimentar sem observar os parâmetros legais e jurisprudenciais de razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.053.997/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.034.605/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.02.2024; TJMT, N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Ozimaira Mendes de Oliveira
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
,

que rejeitou a impugnação à penhora, convertendo-a em pagamento, e determinou o levantamento dos respectivos valores em favor da exequente, conforme petição constante nos autos de nº
1049611-21.2020.8.11.0001
.

Além disso, determinou-se que, com o trânsito em julgado devidamente certificado, fosse expedido o competente alvará judicial referente ao valor atualizado, bem como que a exequente fosse intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito e, caso não considere a dívida quitada, apresentar o saldo remanescente atualizado.

Sustenta a impetrante que, em
20/02/2025
, foi bloqueado o montante de R$ 2.118,54 (dois mil cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos) em sua conta corrente,
valor oriundo exclusivamente de seus proventos pagos pelo Município de Poconé/MT
, os quais possuem
natureza alimentar
.

A liminar foi deferida no ID 279047389
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, conforme certidão lançada no ID 266067766. Não houve manifestação da litisconsorte.

O Ministério Público, no ID 288432399, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei n.º 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que, em
21/02/2025
, no bojo do processo n.º
1049611-21.2020.8.11.0001
, foi realizado o bloqueio de
R$ 2.118,54 (dois mil cento e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)
, oriundos da conta bancária da executada mantida junto à instituição NU Pagamentos, na qual recebe mensalmente sua remuneração, correspondente a
R$ 3.570,37 (três mil quinhentos e setenta reais e trinta e sete centavos)
.

O artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)
§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.
(grifei)

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, entre outros. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família
.

2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário da recorrida com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna da devedora e de sua família
.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.605/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) (Grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO-DESEMPREGO – PENHORA QUE COMPROMETE A SUSBSISTENCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É certo que a Corte Superior tem admitido a relativização da penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, etc. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e família
.
(TJMT – N.U 1009680-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023) (grifei)

Ainda, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de penhora de proventos no patamar de 30% (trinta por cento), que se mostra razoável para garantir a satisfação do débito sem comprometer a subsistência da parte devedora. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito
(TJMT - N.U 1001271-87.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IMÓVEL LOCADO. CITAÇAO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA RECORRENTE. VALIDADE. REVELIA.
PENHORA DE ATÉ 30% (TRINTA POR CENTO) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
. CASO CONCRETO. ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família
.

2. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000926-79.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023) (Grifei)

Portanto, observa-se que a pretensão deduzida no presente Mandado de Segurança — consistente no imediato desbloqueio dos valores penhorados sobre verbas de natureza alimentar, no cumprimento de sentença dos autos n.º
1049611-21.2020.8.11.0001
— já foi objeto de apreciação por ocasião do julgamento do pedido liminar (ID 279047389), no qual se deferiu parcialmente a medida, a fim de limitar a constrição ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração da impetrante, com a consequente determinação de desbloqueio do valor excedente.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025